Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800789-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUKAS ABREU DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
121, §2º, I, III, IV e V, c/c 69 e 288, TODOS DO CPB
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020).”

2.
"
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Pamela da Paixão Furtado, em favor do nacional LUKAS ABREU DA SILVA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o mês de agosto/2021, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, I, III, IV e V, c/c 69 e 288, todos do CPB, autos do processo crime de nº 0801206-89.2021.8.14.0074.

Relata a impetrante que a denúncia foi recebida no dia 15/09/2021, e que o paciente foi citado em 06/10/2021 para apresentar resposta à acusação, estando o feito sem qualquer defesa técnica e, portanto, sem indicativo de realização de audiência, o que se caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo em sua prisão cautelar, que já perdura por mais de 129 (cento e vinte e nove) dias.

Alega que o paciente goza de condições favoráveis, requerendo a concessão da medida liminar para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com pedido de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 8009952, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 8037205, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 8071060.

Na Id 8078590 existe pedido de reconsideração ao indeferimento da medida liminar.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUKAS ABREU DA SILVA, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, I, III, IV e V, c/c 69 e 288, todos do CPB, sustentando à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Consta da denúncia juntada com a impetração, Id 8037982, que o paciente, em companhia de HENRIQUE BRITO MOREIRA e FRANCISCO KAUA DA SILVA RUFINO, por motivo torpe, crueldade e atos de tortura, executou às vítimas RICARDO SANTOS SILVE e CREUZA DA SILVA CONCEIÇÃO, fato ocorrido no dia 27/06/2021 na cidade de Tailândia/PA.

De início, com o presente julgamento, o pedido de reconsideração da liminar requerida contido na Id 8078587 perde o seu objeto.

Quanto ao mérito, a jurisprudência firmada sobre o constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia preventiva nos orienta que “Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível o exame com razoabilidade para definir o excesso, somente ocorrente quando houver desídia na marcha investigatória ou processual, sem falar que se trata de análise que demanda apreciação das circunstâncias fáticas do caso”. (AgRg no HC 704.847/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 16/12/2021)

Ao prestar as informações, Id 8037205, o juízo relata a seguinte cronologia processual:

·

09/07/2021 – Representação da autoridade policial, pela prisão preventiva dos acusados;

·

11/07/2021 – Manifestação favorável do MP, pela custódia preventiva e, na mesma data, decretação da custódia cautelar dos acusados;

·

13/07/2021 – Relatório final de conclusão do IPL;

·

15/09/2021 – Recebimento da denúncia com mandado de citação dos denunciados;

·

06/10/2021 – Houve manifestação do paciente, LUKAS ABREU DA SILVA, em ser patrocinado pela Defensoria Pública do Estado;

·

03/02/2022 – Ato ordinatório concedendo vistas dos autos à Defensoria Pública Estadual para defesa do paciente LUKAS ABREU DA SILVA;

·

03/02/2022 – Expedido edital de citação dos corréus FRANCISCO KAUA DA SILVA RUFINO e HENRIQUE BRITO MOREIRA, que se encontram foragido;

Assim, não se constata qualquer mora processual que possa ser atribuído à acusação ou ao Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal poderia ensejar o relaxamento da segregação antecipada, pois, ao contrário do que afirma a i. impetrante, a demora, se é que existe, deve-se em função da necessidade da citação dos corréus por edital e a troca da defesa técnica do paciente, que, segundo consta das informações, estava representado pelo advogado, Dr. Valentim de Souza, sendo postulada a mudança à Defensoria Pública, o que contribuiu para a demora na tramitação processual.

Sobre o assunto, eis jurisprudência do c. STJ:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CR), considerando cada caso e suas particularidades.

2. A denúncia, inicialmente ofertada contra 113 pessoas, foi, posteriormente, desmembrada em três peças autônomas, conforme os três núcleos de atuação da facção criminosa investigada. A demanda, com 89 denunciados, foi posteriormente subdividida, em duas outras oportunidades, relativamente aos investigados que não responderam à acusação ou não foram devidamente citados, bem como às denunciadas que não foram interrogadas. Hoje, o paciente faz parte de processo junto com outros 24 acusados, com patronos distintos. O feito vindicou a expedição de várias cartas precatórias, de mandados e ofícios, a citação de alguns denunciados por edital e a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das prisões.

3. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite processual, diante da inexistência de morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular. A despeito de presidir demanda criminal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, o Magistrado de primeiro grau vem promovendo andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. Ademais, a instrução processual se concluiu e o Ministério Público já ofertou seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve prolação de sentença.

4. O pedido de extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu não prospera, na medida em que não se evidencia semelhança fática entre as condutas atribuídas aos acusados. Enquanto o beneficiado assumiu menor participação na organização criminosa e é primário, o paciente figurava como um dos principais responsáveis pelas finanças da associação e liderava os atos praticados por outros coacusados, com o intuito de lavar capitais provenientes de ilícitos. Afora isso, o réu é reincidente em crime doloso, possui condenações definitivas pelas infrações de tráfico de drogas, roubos, furtos e porte ilegal de arma de fogo, cujas penas totalizam mais de 53 anos de reclusão, em regime fechado.

5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e condições pessoais do paciente, não se mostra adequada e suficiente a substituição do cárcere cautelar por providências a ele alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Ordem denegada. (HC 603.537/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 07/03/2022